Tribunal: TJDFT
Processo: 0006774-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ao compulsar dos autos constata-se que, embora juntados posteriormente à republicação do acórdão (ID 21945857), os embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 21945909) também foram protocolados em momento anterior. Dessa forma, antes do exame de ambos os aclaratórios, INTIME-SE a embargante/ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse no julgamento de seus embargos de declaração. Após, certificando-se, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora